Tribunal: STF
Processo: AI 343033
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONTROVÉRSIA RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP DECIDIDA COM BASE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão insuscetível de ser analisada, em sede de recurso
extraordinário, ante a inocorrência, na hipótese, de afronta direta
ao texto constitucional.
Agravo regimental desprovido.